Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719569-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA CANDEIA DESPACHO Em análise dos autos de origem, verifica-se que o réu, ora agravado, foi citado por edital e está sob curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, conforme art. 72, parágrafo único, do CPC. Portanto, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial do agravado, para que, no prazo legal, se manifeste a respeito deste recurso, como entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora